Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715643-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: ANDRE GUSTAVO VITORINO, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DIREITO REAL DE GARANTIA. HIPOTECA. IMÓVEL COMERCIAL. PAGAMENTO. INEFICÁCIA DA GARANTIA EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ ADQUIRENTE DO BEM. SÚMULA 308 DO STJ. APLICABILIDADE. CUSTEIO DO CANCELAMENTO DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel, conforme Súmula no 308 do STJ, entendimento que também deve ser aplicado na hipótese de imóvel com destinação comercial. O terceiro de boa-fé adquirente de imóvel, especialmente aquele que cumpre o contrato de compra e venda quitando o preço avençado, não pode ser prejudicado por outra relação jurídica, estabelecida entre o financiador e o construtor inadimplente, em observância aos princípios constitucionais da função social do contrato e da propriedade (art. 170, caput, CF), do direito à moradia (art. 6o, CF), da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. Configurada a relação de consumo, todos os fornecedores da cadeia de prestação de serviços respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores (art. 7o, parágrafo único e 34 do CDC). O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos artigos 421 e 1.419, ambos do Código Civil, defendendo, em síntese, que a garantia hipotecária tem eficácia perante o adquirente do imóvel comercial, sendo inaplicável ao caso o entendimento do STJ consolidado no enunciado 308, o qual trata apenas de imóveis residenciais. Acrescenta que a hipoteca apenas será baixada com o integral cumprimento da obrigação, sendo certo que ela não foi cumprida perante o recorrente, que é o atual credor hipotecário das unidades adquiridas pelo recorrido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 421 e 1.419, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da tese do recorrente, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 308/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a Súmula 308/STJ não se aplica aos contratos de aquisição de imóveis comerciais, incidindo apenas nos contratos submetidos ao Sistema Financeira de Habitação - SFH, em que a hipoteca recai sobre imóvel residencial. 2. É válida a hipoteca outorgada pela construtora ao agente financiador quando firmada anteriormente à celebração da promessa de compra e venda de imóvel comercial. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1702163/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/11/2019). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023